Tribunal: TJMT
Processo: 1021199-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Ilson Rosa de Oliveira e Ronaldo Feliz da Luz, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente Ronaldo foi preso em flagrante em 21 de maio de 2019, por ter em tese pratico os crimes de homicídio e tentativa de homicídio.
Argumenta que no interrogatório de Ronaldo, extrajudicialmente, teria sido apontado como coparticipe o paciente Ilson.
Aduz que a denúncia foi oferecida em 04 de junho de 2019, contra os réus, imputando a pratica dos crimes tipificados do art. 121, § 2o, inciso II e IV e art. 121, § 2o, inciso IV e V contra as vítimas “Gordinho” e José Alves, respectivamente.
Expõe que na instrução criminal, das pessoas que presenciaram os fatos, somente o paciente Ronaldo foi inquirido, já que a vítima sobrevivente não foi encontrada.
Retrata que no interrogatório de Ronaldo, o mesmo confessou o crime de tentativa de homicídio, negou qualquer participação do paciente Ilson no crime delito, sendo desumano manter a prisão preventiva com base somente em declarações extrajudiciais.
Explicita que há falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisório, não utilizou-se de fatos concretos para manter a custódia cautelar.
Declara que há excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o paciente Ronaldo está segregado mais de 01 (um) ano por pura inércia do Poder Público em dar celeridade na tramitação do processo.
Assevera que existem incontestáveis falhas cometidas pelo Estado, desde ausência de laudo necroscópio e de lesões corporais das vítimas, até falta de endereço de testemunhas, ocasionando atraso.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi dos beneficiários. (Id. 61328964)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Ilson Rosa de Oliveira e Ronaldo Feliz da Luz, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Denota-se, por oportuno, que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente Ilson (Id. 58054974), prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, enquanto o periculum libertatis se apresenta através da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
In casu, verifica-se que a segregação cautelar se baseia na gravidade acentuada dos delitos, tendo em vista que há indícios de que o paciente Ilson juntamente com Ronaldo, supostamente praticaram homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, contra a vítima “Gordinho”, tendo este sido esquartejado, e contra a vítima José Alves de Araújo, respectivamente, sendo que este último foi perseguido, porém os acusados não lograram êxito em encontrá-lo.
Não obstante, observa-se que o paciente Ilson empreendeu fuga após o crime, e ao que parece, até o momento não foi encontrado.
No mais, no que se refere ao fato do paciente Ronaldo em seu interrogatório, ter confessado a autoria do delito, eximindo qualquer participação do beneficiário Ilson, verifica-se que na decisão dada pela autoridade coatora, restou claro que a vítima José Alves de Araújo, relatou que tanto Ronaldo, quanto Ilson participaram da empreitada criminosa, vejamos: (Id. 61328966)
“Segundo a vítima José Alves de Araújo – vulgo “Lorão”, o autuado Ronaldo chegou e entrou na casa juntamente com Ilson, sendo que na sequência escutou barulhos de tiros no interior da residência, onde conseguiu visualizar “Gordinho” ao chão baleado. Afirmou também que logo após, Ronaldo veio em sua direção e deferiu-lhe um tiro que acertou seu braço esquerdo, conduto, logrou êxito em fugir e se esconder na mata, muito embora Ronaldo e Ilson tenham disparados outros tiros, bem como procurado-lhe através dos rastros de sangue deixados no percurso. A vítima asseverou derradeiramente que passou a noite perambulando pela mata e na manhã do dia seguinte conseguiu pedir socorro a um vizinho da fazenda de nome Jaime.”
Assim, diante da análise perfunctória do decisum, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, decretando a prisão preventiva com base em dados concretos dos autos.
Em relação ao beneficiário Ronaldo, a legitimidade de sua prisão já foi decretada no habeas corpus no 1002445-93.2020.8.11.0000, portanto não corresponde nenhuma análise, pois seria reiteração de pedido, assim tão somente será analisado o excesso injustificado de prazo para conclusão da instrução criminal.
Com efeito, ao analisar esse pedido, observa-se que não veio encartado nenhum documento que pudesse permitir uma análise adequada do excesso de prazo injustificado.
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, nenhum constrangimento ilegal.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão preventiva de ILSON ROSA DE OLIVEIRA, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, bem como relatar sobre o suposto excesso injustificado do prazo para o encerramento da instrução criminal, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.